Tribunal: STF
Processo: ARE 1275217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE.



    1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.



    2. É inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de divergência não conhecidos.